Tribunal: TJES
Processo: 5020131-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020131-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º

5020131-68.2022.8.08.0024

APTE
:
QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

I
.

É
entendimento dominante no
STJ
que o marco inaugural do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança
que aponta ilegalidades no edital é o
momento
de sua publicação
.

2.
Sem embargo, ainda que se considere
como marco inicial a sessão pública que declarou o vencedor, estabelecido na cláusula 14 do édito regente do processo licitatório, mais favorável ao impetrante, verifica-se o decurso do prazo decadencial em seu desfavor.

I
I.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
para
conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
º

5020131-68.2022.8.08.0024

APTE
:
QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo impetrante
QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
em face da sentença, id.7572696, que reconheceu a decadência e julgou extinto o
mandamus
sem julgamento de mérito.

O
writ
foi impetrado em face do pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com objetivo de obter reconhecimento da participação em licitação diante de ilegalidades contidas no Edital nº098/2021, relativas a inexistência de planilhas de custos, quantitativos de materiais e serviços, falta de preenchimento de requisito exigidos no edital pela empresa vencedora, sequência de atos realizados, o que entende refletir na desclassificação da empresa cuja proposta foi selecionada.

O
juízo considerou o marco inicial do prazo decadencial o dia 30/12/2021, data da realização da sessão pública, declarando sua ocorrência, eis que o
writ
foi impetrado em junho de 2022,
considerando a regra a seguir destacada:

14 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

14.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão.

Em sede recursal, em suma, aduz
o
apelante
que o prazo inicial para impetração do mandado de segurança ocorre quando a disposição editalícia
lhe
causa prejuízo
e que existe pedido expresso no
mandamus
para que seja desclassificado o vencedor.

M
uito bem.

V
erifica-se pelo contido
nos autos
ausência de fundamento que afaste o reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.

Isso porque,
conforme
entendimento
jurisprudencial sobre a matéria,
o marco inaugural do prazo decadencial, considerando
o fundamento dos pedidos
, é a data da
publicação do edital
, 24/02/2021, momento este em que as normas editalícias influenciaram na esfera de interesse
do impetrante
, consigne-se,
inclusive,
marco este
anterior àquele considerado pelo juízo.

C
om efeito,
publicado o
Edital nº098/2021,
em
fevereiro de 2021
, realizada a sessão pública em
dezembro de 2021,
e impetrado o
writ
em
junho de 2022
,
revela-se a ocorrência da prejudicial de mérito
.

V
ejamos, sobre o assunto, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA POR MENOR PREÇO. DISCUSSÃO ACERCA DE LEGALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL: PUBLICAÇÃO DO EDITAL. FALTA DE OBJETIVIDADE NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EMPRESA VENCEDORA QUE NECESSARIAMENTE DEVE ESTAR NO GRUPO DAS LICITANTES HABILITADAS E CLASSIFICADAS. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DE SIMILARIDADE TÉCNICA ENTRE OS PRODUTOS UTILIZADOS PELAS LICITANTES E AQUELES DETERMINADOS PELO EDITAL. LEITURA DO EDITAL QUE REVELA A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DESTE REQUISITOS NA FASE DE CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO-CARACTERIZADAS.

1. A recorrente, em síntese, o seguinte: (a) ilegalidade do edital no ponto em que exige determinada marca de produto; (b) falta de uniformidade e objetividade na adoção de critérios de julgamento quanto à similaridade dos materiais; e (c) justificação da similaridade técnica, conforme o edital, apenas em caráter futuro, e não concomitantemente à apresentação das propostas.

2.
Em primeiro lugar,
no que tange à alegada ilegalidade da cláusula do edital
que veiculou exigência administrativa de marca de certos produtos,
o direito de impetrar mandado de segurança foi fulminado pela decadência
, uma vez que
o edital é de setembro/2003 e a impetração só ocorreu em abril/2004
.

3.
A recorrente conhecia, desde a publicação do instrumento convocatório, a necessidade de que os produtos fossem de certa marca e, no entanto, não impugnou esta exigência a tempo no Judiciário
.

4. Em segundo lugar, em relação à questão da falta de objetividade no julgamento das propostas, ganham importância duas considerações:

(i) não há prova pré-constituída nos autos que demonstre a falta de imparcialidade por parte da Administração Pública quando da avaliação e julgamento das propostas e (ii) a licitante vencedora, como se sabe, será elemento pertencente ao conjunto das licitantes que preencham os requisito elencados no edital (seja na fase de habilitação, seja na fase de classificação) - motivo pelo qual a alegação de que configuraria parcialidade o fato de a empresa recorrente, embora tendo apresentado menor preço do que a licitante vencedora, não tenha sido escolhida definitivamente pelo Poder Público é falacioso, uma vez que a impetrante-recorrente não cumpriu o que dela se esperava à luz do edital.

5. Em terceiro lugar, acerca do momento em que se deve comprovar o cumprimento a similaridade técnica entre os produtos fornecidos e aqueles designados por marca no edital - caso a empresa licitante não se valha destes últimos -, a simples leitura do edital deixa claro que o envelope das propostas deveria conter "orçamento discriminado dos serviços com relação de mão-de-obra e materiais previstos e respectivas unidades, quantidades, marcas, tipos, modelos e/ou referências (a empresa, sob pena de desclassificação, deverá citar a marca, tipo, modelo e/ou referência dos materiais que irá fornecer, não sendo aceita a expressão "ou similar" ou "de material de qualidade comprovadamente equivalente"), preços unitários e totais, tomando-se como base as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos fornecidos por este Tribunal; [...] a empresa, sob pena de desclassificação, deverá comprovar, documentalmente, a similaridade técnica dos materiais cotados, cujas marcas divergirem das que constam nos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias fornecidos por este Tribunal" (fl. 36 - negrito acrescentado).

6. Ora, se os ônus de comprovação cabiam à empresa sob pena de desclassificação, fica evidente que o momento de cumprimento desses requisitos era a apresentação dos envelopes de propostas. Até porque não poderia ser diferente, já que as fases licitatórias posteriores não são dadas a esse tipo de comprovação, sendo irregular a satisfação de requisitos por ocasião da adjudicação ou da homologação, ou, pior ainda, depois de assinado o contrato - afinal, é a fase de classificação que concretiza um dos objetivos da licitação, que é a escolha da melhor proposta para a Administração segundo os critérios de julgamento.

7. Se a recorrente tinha dúvidas acerca dos comandos editalícios - embora essas cláusulas, em específico, sejam de fácil compreensão -, deveria ter se valido do expediente previsto, ainda que de forma indireta, no item 15.1, inciso I, suscitando dúvida perante à Administração competente para saná-la.

8. Recurso ordinário conhecido para extinguir sem resolução de mérito o mandado de segurança quanto à questão da ilegalidade do edital e, no mais, negar provimento à pretensão da parte recorrente.

(RMS n. 25.206/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2009, DJe de 8/9/2009.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATOS DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido.

2.
O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado"
.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do writ
.

4. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas.

5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ.

6. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 55.379/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Dos Tribunais pátrios colhe-lhe conclusão convergente:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021751-28.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUSTAVO LIMA O DWYER Advogado (s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado (s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Concurso Público do Município do Salvador para Cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico do SAMU (SERVIÇO DE ATENIDMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). Preliminares. Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal do Salvador e do Secretário de Saúde do Município de Salvador rejeitada, vez que, além de figurarem como autoridades responsáveis pela realização do certame, detém a prerrogativa de rever atos a ele correlatos, dispondo de poderes para sanar eventual ilegalidade. Preliminar de incompetência deste Tribunal para julgar o mandamus prejudicada, face ao quanto previsto no art. 92, h, 7, do RITJBA. P
reliminar de decadência do direito à impetração acolhida, posto que o direito de impetrar Mandado de Segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme determinação expressa do art. 23, da Lei 12.016/2009.
Na espécie,
a

impetração do presente mandado de segurança visa discutir regra editalícia expressa, contida no edital,
cuja retificação ocorreu durante o período das inscrições, e que fundamentou a eliminação do impetrante no concurso público.
Neste contexto, o termo inicial do prazo decadencial para impugnação dos critérios fixados pela norma editalícia iniciou-se com a publicação da retificação do edital. Precedentes do STJ.
Assim, quer se considere a data de publicação do edital (29/03/2019), ou de sua retificação (30/04/2019), tem-se que, em 12/10/2019, data de impetração do writ, já havia sido ultrapassado o prazo decadencial para manejo do remédio jurídico. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar de decadência. Isto posto,
reconhecida a decadência, extingue-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC/2015, razão pela qual resta denegada a segurança
.
SEGURANÇA DENEGADA.
(TJ-BA - MS: 80217512820198050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/08/2020)

C
onclui-se
portanto, considerando despiciendas maiores elucubrações,
que
o recorrente
impetr
ou
o
writ

após decurso do prazo
,
ocasionando sua
extinção
pela ocorrência da prescrição
.

Sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.